Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704614-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DIGITAL CINEMA VÍDEO PRODUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CINEMA E VÍDEO. CINEMATOGRAFIA. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS. CORRESPONDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. 1. No julgamento dos REs 179.560/SP, 194.705-SP e 196.856/SP o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a atividade de gravação e distribuição de filmes destinados ao comércio em geral está sujeita ao ICMS, remanescendo à tributação do ISS a gravação de filmes, aqui também entendida a produção por encomenda. 2. A despeito do item 13.01 da Lista Anexa à LC n. 116/2003, cujo conteúdo previa a incidência de ISS nos serviços de produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital vídeo disc e congêneres, ter sido vetado pelo Presidente da República, persiste a hipótese contida no item 13.03 da referida lista, pela qual incide ISS sobre os serviços de cinematografia, que consiste na produção de filmes por encomenda. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, sustentando a inexistência da incidência do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre os serviços por ela prestados, pois as atividades de cinematografia se distinguem da mera produção de vídeos e filmes, mesmo quando destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro. Aduz que tais serviços estavam elencados no item 13.01 da lista, o qual foi objeto de veto presidencial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025